Tribunal: STF
Processo: ADPF 763
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO. TRANSPARÊNCIA FISCAL. DECRETO Nº 10.540, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020. PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE. REVOGAÇÃO DO ATO ANTERIOR E VACATIO LEGIS DO ATO REVOGADOR. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental que impugne decreto regulamentador de lei, por ser este caracterizado como ato do Poder Público, quando, da leitura da petição inicial, for possível depreender controvérsia constitucional suscitada em abstrato, cuja ofensa se mostra direta à Constituição da República.



    2. No caso dos autos, não há ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes ou da reserva de lei complementar. O Poder Legislativo da União exerceu legítima atuação legiferante no sentido da deslegalização da matéria atinente às normas gerais de contabilidade pública. Por se tratar de escolha informada e explícita do Congresso Nacional, não há vício de inconstitucionalidade nessa questão. Art. 48, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 163-A da CRFB.



    3. A partir da abertura do controle direto de constitucionalidade ao universo factual, verifica-se que, em sentido diverso do que ocorrido na Lei Complementar nº 131, de 2009, ao editar a Lei Complementar nº 153, de 2016, o Legislador optou pela deslegalização da matéria pertinente ao regime de transição reputado necessário para adaptação de todos os entes federados aos novos deveres e padrões contábeis exigidos pelo último diploma legal. Caso não houvesse um hiato funcionalizado à transição dessas orientações normativas, certamente estaria ofendido o princípio da segurança jurídica. Na esteira da gestão prudencial do tempo no Direito e da necessidade de resolver problemas diversos dos enfrentados pela Lei Complementar nº 131, de 2009, revela-se razoável a escolha realizada no Decreto nº 10.540, de 2020, no sentido de estabelecer novo regime de transição, de 5 de novembro de 2020 a 31 de dezembro de 2022.



    4. Diante dos subsídios fáticos extraídos do Balanço do Setor Público Nacional referentes ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público, verifica-se que, ao longo do regime de transição do objeto atacado, não existiu descontinuidade nos padrões de transparência fiscal, mas, sim, aprofundamento desses. Para além do Decreto nº 10.540, de 2020, sobressai uma robusta base normativa atinente ao dever de prestação de contas de índole legal e infralegal, bem como padronizações editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, Secretaria do Tesouro Nacional e International Public Sector Accounting Standards Board. Portanto, a prognose realizada pelo autor não guarda compatibilidade com a realidade. Não há, na espécie, violação aos princípios da publicidade, da eficiência e da impessoalidade ou ao dever de publicidade e transparência.



    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e, no mérito, julgada improcedente.